Tribunal: TJES
Processo: 5007241-09.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007241-09.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO TEIXEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5007241-09.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO TEIXEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLÁVIO TEIXEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 23/09/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, todavia, estaria sofrendo constrangimento ilegal “
ante ao desrespeito ao direito constitucional Princípio da Duração Razoável do Processo, isto devido a ilegalidade de ausência de decisão pela autoridade coatora na forma do artigo 316, parágrafo único, do CPP e pelo fato de o paciente já se encontrar preso preventivamente há 03 (três) meses, sem haver decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
”.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis.

Por fim, discorre sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, requer o deferimento da liminar para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva, mediante imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

As informações de estilo foram devidamente prestadas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 09 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5007241-09.2021.8.08.0000

PACIENTE: FLÁVIO TEIXEIRA

Advogado impetrante: ANDRÉ PAIGEL DA SILVA - OAB/ES 17457

AUTORIDADE IMPETRADA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLÁVIO TEIXEIRA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 23/09/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, todavia, estaria sofrendo constrangimento ilegal “
ante ao desrespeito ao direito constitucional Princípio da Duração Razoável do Processo, isto devido a ilegalidade de ausência de decisão pela autoridade coatora na forma do artigo 316, parágrafo único, do CPP e pelo fato de o paciente já se encontrar preso preventivamente há 03 (três) meses, sem haver decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
”.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis.

Por fim, discorre sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, requer o deferimento da liminar para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva, mediante imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário
, afirmando, por fim, que os autos atualmente aguardam realização de audiência de instrução aprazada para 17/08/2022.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Os documentos acostados aos autos noticiam que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Segundo consta da denúncia:

“(...) no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 23:35h, na rua Vereador Jorge Caçula, entre a Creche Nova e a padaria do Elci, bairro Campinho da Serra II, nesta comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu diversas facadas na vítima LINDOMAR FELIZARDO PATRICIO, provocando-lhe os ferimentos expostos conforme o Laudo de Exame Cadavérico.

Narra o inquérito policial que, no dia dos fatos, a vítima estava conversando com JOÃO BATIST A VIEIRA ROSA e fazendo o uso de bebida alcoólica, ocasião em que o denunciado se aproximou e chamou a vítima para conversar. Ato contínuo, de forma inesperada, o denunciado sacou uma faca e desferiu diversos golpes em face da vítima, que foi a causa de sua morte.

Após a prática do ato delituoso, o denunciado se evadiu do local, enquanto JOÃO BATISTA tentou socorrer a vítima, entretanto, a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O crime foi praticado por motivo torpe
, pois o denunciado, que é usuário de drogas, passou momentos antes do crime em sua residência e declarou a sua irmã “Se eu morrer, cuida de minha mãe; se eu matar, cuida da minha mãe do mesmo jeito”.

Infere-se que o crime foi praticado com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que o denunciado mediante dissimulação atraiu a vítima de forma amigável e inesperadamente desferiu-lhe as facadas. (...)”

É possível, portanto, extrair dos elementos de informação juntados a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do paciente, especialmente porque a denúncia já foi recebida.

Inicialmente, no que tange ao argumento atinente à inobservância do disposto no artigo 316 do CPP, compartilho do entendimento de que o prazo contido naquele dispositivo não é peremptório, de forma que a extrapolação não importa no imediato relaxamento da custódia, sendo necessária uma análise à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, neste mesmo sentido, o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da SL 1.395 MC-Ref/SP por maioria, fixou a tese de que:

“
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”. (
STF
- SL 1.395-MC-Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, pleno, julgado em 15/10/2020, meu grifo).

Naquele julgamento, argumentou-se que, mesmo findo o prazo, seria impossível uma automática revogação da medida extrema sem que fosse analisada a permanência dos motivos que a ensejaram, conforme determinado pelo próprio
caput
do artigo 316 do CPP.

Dito isso, nota-se, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que foi proferida decisão indeferindo o pedido libertário em 17/12/2021, não havendo que se falar, assim, no relaxamento da segregação com tal fundamento.

Acerca da contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (
STF
, AgR no HC n.º 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021 - meu grifo).

Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o magistrado processante
decretou a constrição antecipada do paciente em razão da sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta delituosa em apreço (
modus operandi
) - atraiu a vítima de forma amigável e, subitamente, lhe desferiu diversas facadas, causando estremo sofrimento na mesma - e, ainda, pelo fato de ter se evadido logo após os fatos e permanecer foragido por quase 07 (sete) anos, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
e afastam a alegação de falta de contemporaneidade da medida extrema, sem contar que nenhuma outra medida cautelar, ao menos neste momento, será suficiente para assegurar sua responsabilização criminal.

A esse respeito, transcrevo fundamentado parecer ministerial consignado pelo ilustre Procurador de Justiça LUIS AUGUSTO SUZANO, que ora adoto como razões de decidir:

“(...) Ainda que a decretação inicial tenha sido robustecida pela não localização do Paciente, o que, no contexto dos autos, sinalizava uma possível tentativa de se furtar à lei penal, sua localização apenas seis anos depois testifica a favor da decisão cautelar questionada nesta ação mandamental, porque não fosse essa providência, Flávio dificilmente seria levado à justiça pela acusação que paira contra si, qual seja, o homicídio da vítima Lindomar Felizardo Patrício, ocorrido no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 23h30min, em via pública do bairro Campinho da Serra II, município de Serra.

Colhe-se dos documentos encartados a este apostilado processual que o crime foi testemunhado por João Batista Rosa, que viu quando o Paciente teria sacado uma faca e golpeado a Vítima no peito, causando a sua morte.

No Boletim Unificado, visto às fls. 19/20 do documento nº 1959452, consta a indicação de que o Paciente não foi localizado depois dos fatos, sendo que sequer sua irmã, Roseane Teixeira, não soube declinar o seu paradeiro.

O Impetrante sugere na exordial que o Paciente não teria se evadido do distrito da culpa, porém não foi capaz de comprovar essa alegação. Na verdade, o comprovante de residência juntado aos autos diz respeito à irmã de Flávio e não pode servir de prova de sua alegação.

Além disso, a certidão emitida pela Justiça Eleitoral – documento nº 1959450 – confirma que Flávio nos últimos anos tem se olvidado até mesmo do dever cívico de voto, deixando transparecer o seu propósito de se manter em oculto, furtando-se, com efeito, à ação penal.

Logo, o fato de alguém se encontrar foragido demonstra claramente a intenção de se furtar de suas responsabilidades, e em caso de crime sobressai a necessidade de decretação de sua prisão cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal, já que se trata de fator que também autoriza a decretação desse tipo de custódia.

[...]

Portanto, presentes os requisitos
fumus commissi delicti
e
periculum in libertatis
, o que legitima a prisão por aderência às exigências normativas prescritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes exigidos pela lei de regência, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos legais, além de pautada nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Com isso, conclui-se pela imperiosidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente. (...)”

Por fim, a presença das condições meritórias favoráveis do paciente não tem o condão, por si só, de afastar a possibilidade de prisão preventiva quando concretamente demonstrado o perigo a liberdade do paciente, como é o caso.

Diante do exposto, não restando comprovado nos autos que o acautelado padece de manifesto constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, que possui cognição e instrução sumárias, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5007241-09.2021.8.08.0000

PACIENTE: FLÁVIO TEIXEIRA

Advogado impetrante: ANDRÉ PAIGEL DA SILVA - OAB/ES 17457

AUTORIDADE IMPETRADA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - RELAXAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - INVIABILIDADE - EXTRAPOLAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO DA MEDIDA EXTREMA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.
O prazo para a reanálise da prisão preventiva, constante do parágrafo único do artigo 316 do CPP, não se trata de termo peremptório, de forma que a extrapolação não implica na imediata soltura, sendo necessária uma avaliação pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo indícios de permanência na condutada imputada ao acusado, não há que se falar em ausência de contemporaneidade no decreto da medida constritiva, sobretudo diante da constatação que o paciente permaneceu foragido durante considerável período de tempo. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007241-09.2021.8.08.0000, em que é paciente FLÁVIO TEIXEIRA, sendo autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE/RELATOR